Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730827-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY LIBRELON PIRES, PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRUNO LOPES DOS SANTOS, FLAVIA GONCALVES DIAS LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões. Brasília, 6 de agosto de 2025 18:00:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador